Tribunal: TJDFT
Processo: 0727984-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. OUTROS BENS. EXISTÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DE OUTROS AUTOS. ÊXITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os proventos de aposentadoria formulado pelo exequente/agravante. Alega-se a existência de patrimônio elevado pertencente à parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade, ou não, de penhora sobre proventos de aposentadoria, considerando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC e as exceções admitidas pela jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 789 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições legais.
4. O art. 833, IV, do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, remunerações, proventos de aposentadoria, salários, pensões, pecúlios e montepios, ressalvado o § 2o.
5. A Corte Especial do STJ admite, em caráter excepcional, a penhora de verbas salariais ou de proventos de aposentadoria para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado valor que assegure subsistência digna do devedor e sua família (EREsp 1874222/DF).
6. A jurisprudência do STJ e desta Turma Cível tem flexibilizado a regra da impenhorabilidade salarial em situações excepcionais, desde que comprovado que a penhora não comprometerá a subsistência do devedor e de seus familiares.
7. Sem provas sobre eventual comprometimento do sustento da parte agravada, não há como avaliar o comprometendo a dignidade da pessoa humana, sobretudo se foram encontrados outros bens penhoráveis, assim como já ocorreu a penhora no rosto de outros autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A regra da impenhorabilidade das verbas salariais pode ser relativizada em caráter excepcional, desde que preservado valor que assegure subsistência digna do devedor e sua família. Não demonstrada a real natureza da verba e nem a ausência de prejuízo à subsistência do devedor, deve ser afastada a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC, por falta de meios para formar o convencimento motivado.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789, 831, 833, inc. IV, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1874222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 03.10.2018, p. 19.03.2019. TJDFT, Acórdão 1688176, 07365744320228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12.04.2023, p. 27.04.2023. TJDFT, Acórdão 1688861, 07405332220228070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12.04.2023, p. 03.05.2023. TJDFT, Acórdão 1674128, 07083260420218070000, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 08.03.2023, p. 23.03.2023.